Tribunal: TJDFT
Processo: 0712552-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712552-20.2019.8.07.0001 RECORRENTE: KRISTA TECNOLOGIA LTDA RECORRIDA: ETB CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA EXTRA E CITA PETITA. FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADES NÃO VERIFICADAS. AÇÃO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. OBRIGAÇÃO PESSOAL. CONSUMIDOR. ALTERAÇÃO CADASTRAL. ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA. MULTA. CABIMENTO. 1. Apelação Cível interposta pela parte autora em face da r. sentença proferida em ação de conhecimento, que julgou procedente em parte o pedido para condenar a ré a arcar com as tarifas cobradas a contar de agosto de 2018, bem como julgou em parte procedente a reconvenção para declarar como responsabilidade da autora o débito apurado desde o fim do contrato até a referida data, devendo este último ser objeto de liquidação de sentença pelo procedimento comum. 2. Não se constata hipótese de julgamento extra petita, se o julgador acolheu parcialmente os pedidos formulados na inicial e na reconvenção, declarando a quem competia a responsabilidade pelo pagamento das dívidas de água e, em consequência, condenou o responsável a arcar com as tarifas cobradas no período correspondente. 3. Também não se verifica hipótese de julgamento citra petita, quanto aos pedidos que tenham sido rechaçados de forma expressa ou implícita pelo acolhimento das teses defensivas. 4. Apesar de a fundamentação apresentada ter sido concisa, não se verifica nulidade do julgado, tampouco negativa de prestação jurisdicional, seja na sentença, seja na decisão que julgou os embargos de declaração, posto que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, especialmente quanto a argumento que seja incapaz de infirmar a conclusão adotada. Precedente. 5. A jurisprudência do c. STJ é no sentido de que a obrigação de pagar pelo serviço de fornecimento de água é de natureza pessoal, não se caracterizando como obrigação de natureza propter rem, pois não se vincula à titularidade do bem, mas ao sujeito que manifesta vontade de receber os serviços. (AgRg no AREsp 2.223/GO, AgRg no REsp 1320974/SP). 6. Como a dívida decorrente do serviço de fornecimento de água é de responsabilidade de quem solicitou o serviço, ou seja, daquela pessoa constante do cadastro junto à concessionária, compete ao consumidor comunicar a prestadora do serviço eventuais modificações cadastrais, sob pena de ser responsabilizado por débitos futuros. 7. No caso, constatou-se que a dívida era em parte da locatária e em parte da locadora. Como, contudo, o débito não foi indevidamente protestado por falha da apelada, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é a medida que se impõe. 8. Não tendo a empresa requerida alterado a verdade dos fatos ou induzido em erro o Juízo, nem praticado conduta prevista no art. 80 do CPC, incabível a condenação por litigância de má-fé. 9. Devido à ausência injustificada da parte ré à audiência de conciliação, é cabível a aplicação de multa, nos termos do art. 334, §8o do CPC. 10. Apelação conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 1.022, 3o, 11, e 489, inciso I, §1o, incisos II, IV, e VI, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 141, 319, caput, e 492, todos do Código de Processo Civil, afirmando que o julgamento proferido foi extra petita, uma vez que a prestação jurisdicional se deu de forma diversa da suplicada, inobservando o princípio da congruência. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, com julgado de diversos tribunais; c) artigos 319, incisos III e VI, 330, inciso I e §1o, incisos I e III, 343, todos do CPC, defendendo a inépcia da petição de reconvenção, porque não indicou os fundamentos de fato e de direito para a procedência do direito invocado, as provas com que pretende demonstrar a verdade das alegações apresentadas e tampouco a verossimilhança das mesmas, fato que além de ferir a legislação processual civil vigente, afronta o direito ao contraditório e à ampla defesa; d) artigos 422 e 884, ambos do Código Civil, asseverando que a recorrida deveria ter providenciado junto às prestadoras de serviços públicos a alteração dos responsáveis pelos pagamentos das contas referentes aos serviços de água e esgoto, e não ter deixado que os débitos fossem indevidamente imputados a quem sequer utilizou os serviços correspondentes, em observância à boa-fé objetiva, sob pena de enriquecimento indevido. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada afronta aos artigos 3o, 11, 489, inciso I, §1o, incisos II, IV, e VI, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior, “ Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo”.(AgInt no REsp 1829997/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta afronta aos artigos 141, 319, caput, e incisos III e VI, 330, incisos I e §1o, incisos I e III, 343, 492, todos do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais (julgamento extra petita e inépcia da reconvenção), nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, “A incidência da Súmula n.7/STJ sobre o objeto da suposta divergência impede o conhecimento do recurso lastreado na alínea “c” do art. 105, III, da Constituição Federal. Precedentes” (Agint no AREsp 1573489/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJ-e 1/7/2020). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 422 e 884, ambos do Código Civil. Isso porque o entendimento da turma julgadora, no sentido de que “a relação estabelecida entre o usuário a concessionária do serviço público é de natureza contratual, sendo a responsabilidade pelo pagamento dos serviços de fornecimento de água daquele cujo nome consta no cadastro junto à prestadora do serviço” (ID 21602277) se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. PAGAMENTO DO DÉBITO DE CONSUMO. OBRIGAÇÃO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO INFORMADO À CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os débitos relativos aos serviços essenciais, tais como água/esgoto e energia elétrica, são de natureza pessoal, ou seja, de quem efetivamente obteve a prestação do serviço, não se caracterizando como obrigação de natureza propter rem, pois não se vinculam à titularidade do imóvel. Precedentes: AgRg no AREsp 45.073/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 15/02/2017; AgRg no AREsp 829.901/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 11/05/2016AgRg no AREsp 592.870/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 21/11/2014; AgRg no REsp 1.320.974/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 18/08/2014; AgRg no REsp 1.444.530/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 16/05/2014. 2. Todavia, no caso dos autos, não obstante tenha havido contrato de locação do imóvel, não houve a alteração da titularidade contratual perante a concessionária do serviço. Assim, considerando que o proprietário do bem permaneceu inscrito como titular do serviço nos cadastros da concessionária, que não foi informada da existência do contrato de locação, não há como imputar a ela a obrigação de cobrar os custos de terceiro (locatário), que com ela sequer manteve relação contratual. 3. Por conseguinte, não há falar em ilegitimidade da recorrente, proprietária do imóvel, para figurar na presente execução fiscal, não podendo se eximir de sua obrigação contratual perante a concessionária de pagamento dos pelos serviços prestados, cujas faturas de consumo estão regularmente em seu nome, sem prejuízo de eventual direito de regresso em face do inquilino. 4. Esse mesmo raciocínio já foi adotado por esta Corte ao reconhecer a ilegitimidade do locatário para discutir perante a concessionária questões relativas a contrato de prestação de serviços, em relação ao qual não fez parte. Precedentes: AgInt no AREsp 1.105.681/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 09/10/2018; AgRg no REsp 1.185.667/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 27/09/2010; REsp 1.074.412/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 11/05/2010). 5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (AREsp 1557116/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 10/12/2019). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1499527/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/6/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023